Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706949-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE AMORIM, LUCIENNE SANTA CRUZ DE AMORIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA - Administração Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77622574 do processo n. 0718647-32.2020.8.07.0001) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Ciatoy Brinquedos Ltda., Carlos Alberto de Amorim e Lucienne Santa Cruz de Amoraim, deixou de analisar pedido de complementação da constrição levada a efeito nos autos sobre o imóvel “Apartamento 605, Bloco “N”, SQSW-300, SHCSW”, a fim de que fossem penhorados mais outros dois imóveis em nome dos agravados: “Lote 4, Conjunto 8, Quadra 8, Setor Complementar de indústria e Abastecimento – SCIA” e “Loja 127, 1o pavimento, Lotes 5, 15, 25 e 35, Trecho 5, Setor de Indústria e Abastecimento – SAI”. Em suas razões recursais (ID 23859589), relata que, diante de decisão do Juízo a quo determinando a penhora sobre o imóvel “Apartamento 605, Bloco “N”, SQSW-300, SHCSW”, apresentou a petição de ID 78608220 do processo de referência informando que, no caso de ser comprovado que o citado imóvel não era de residência do executado-proprietário e de sua família, ou no caso de o devedor peticionar nos autos concordando com a expropriação do bem de raiz, aquiesceria com a penhora deferida pelo magistrado. No mesmo petitório, disse também, que, se não ocorresse nenhuma dessas hipóteses, pugnaria pelo deferimento da penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos agravados: “Lote 4, Conjunto 8, Quadra 8, Setor Complementar de indústria e Abastecimento – SCIA” e “Loja 127, 1o pavimento, Lotes 5, 15, 25 e 35, Trecho 5, Setor de Indústria e Abastecimento – SAI”. Afirma que o Juízo a quo deixou de apreciar o pedido de complementação da penhora, mesmo com a oposição de embargos de declaração, devendo tal omissão deve ser sanada em segunda instância. Sustenta que o ato judicial vergastado é recorrível, pois possui cunho decisório capaz de gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante. Argumenta ser imprescindível o deferimento da penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos executados, para salvaguardar o crédito exequendo e a ordem de preferência da penhora. Assevera que o bem indicado à penhora pelos agravados “Loja 127, 1o pavimento, Lotes 5, 15, 25 e 35, Trecho 5, Setor de Indústria e Abastecimento – SAI” não é capaz de satisfazer a dívida dos autos, pois, segundo avaliação que realizou, o imóvel valeria R$189.739,97 (cento e oitenta e nove mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) e a dívida, em novembro de 2020 já havia alcançado o importe de R$514.089,58 (quinhentos e quatorze mil oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Aduz que, caso não seja registrada a penhora sobre os outros dois imóveis, não poderá garantir o seu direito de preferência sobre os citados bens frente a eventuais credores dos executados. Pugna, ao final, “que se reconheça, no mérito, que a decisão agravada contém cunho decisório, sendo que, decorrente disso, faz-se necessário CASSAR a decisão agravada para, desde já, penhorar os outros dois imóveis encontrados e indicados pela agravante, determinando que eventual descarte de um deles se dê posteriormente, quando já bem delineado o valor da dívida em contraste com o valor de venda de cada um deles”. Preparo recolhido (ID 23859600). É o relato do necessário. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de ação execução de título executivo extrajudicial ajuizada por EGA - Administração Participação e Serviços Ltda. contra Ciatoy Brinquedos Ltda., Carlos Alberto de Amorim e Lucienne Santa Cruz de Amorim, para a satisfação da quantia de R$425.338,77 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), referente a aluguéis decorrentes de contrato de locação havido com a primeira executada, em que os dois últimos executados figuraram como fiadores, pagos a menor no período de junho de 2017 a março de 2020. Antes mesmo da integralização da relação jurídica processual de todos os executados, a exequente requereu o arresto dos seguintes imóveis dos executados (ID 75983956 do processo de referência): - Lote 4, Conjunto 8, Quadra 8, Setor Complementar de indústria e Abastecimento - SCIA; - Apartamento 605, Bloco “N”, SQSW-300, SHCSW; e - Loja 127, 1o pavimento, Lotes 5, 15, 25 e 35, Trecho 5, Setor de Indústria e Abastecimento - SAI. Devidamente citados (IDs 71108800, 71108801 e 76337505 do processo de referência), os executados noticiaram o manejo de embargos de execução (Processo n. 0730416-37.2020.8.07.0001) e indicaram à penhora o imóvel denominado de SIA Trecho 5, Lotes 5, 15, 25 e 35, Loja 127, avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), de forma a garantir o Juízo e viabilizar a suspensão da execução até o julgamento da aludida ação (ID 76763360 do processo de referência). Contudo, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a lavratura do termo de penhora sobre o imóvel denominado de “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW” (ID 77622574 do processo de referência), nos seguintes termos: Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 76950242. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Intimem-se. À vista disso, a exequente apresentou a petição de ID 78608220 do processo de referência, aquiescendo com a penhora do mencionado imóvel desde que o executado-proprietário peticionasse nos autos concordando com a expropriação do bem de raiz, ad litteris: 6. Sendo assim, diante da referida decisão, vem a exequente informar que, caso reste comprovado que o imóvel não é de residência do executado-proprietário e de sua família ou caso o executado-proprietário peticione nos presentes autos concordando com a expropriação de tal bem, a exequente concorda com a penhora ora deferida. 7. Em não sendo a hipótese elencada no parágrafo anterior, a exequente requer, desde já, o deferimento da penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos executados, a fim de garantir à quitação integral do débito exequendo. 8. Isto porque, caso não ocorra o prosseguimento da penhora deferida na decisão de ID n. 77622574, o outro bem indicado anteriormente pelos executados em ID n. 76763360, ao contrário do alegado por eles, não seria capaz de satisfazer a dívida. (...) 13. Certo, então, que não sendo a hipótese do parágrafo 6o, requer, desde já, a penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos executados, haja vista que, como provado, o imóvel indicado em ID n. 76763360 não quita o débito exequendo. O Juízo de origem deu seguimento ao processo proferindo o despacho de ID 78781141 do processo de referência, in verbis: Por ora, nos termos da decisão de ID 77622574, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 77622574, avaliado o imóvel penhorado, caso não seja suficiente para a quitação do débito, analisarei os demais pleitos de penhora. Então, a exequente apresentou embargos de declaração (ID 79848253 do processo de referência), ao argumento de que o Juízo a quo deixou de analisar o pedido de penhora dos outros imóveis encontrados em nome dos executados formulado na petição de ID 78608220 do processo de referência. Ao ID 79850995 do processo de referência, os executados aviaram o petitório, concordando com a penhora sobre o imóvel “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW”: Imperioso destacar que o imóvel descrito na certidão de ônus citada na decisão supra, qual seja, de ID 76950242, é diverso do inicialmente indicado pelos Executados. A penhora recaiu sobre o imóvel situado no SQSW 300, Bloco N, Apartamento 605, Sudoeste, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n° 141.293, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Contudo, em que pese a discrepância entre o imóvel indicado pelos Réus e o imóvel objeto da presente penhora, os Executados não se opõem ao prosseguimento do feito sobre o bem ora penhorado. Ato contínuo, diante da concordância dos executados quanto à penhora do imóvel “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW”, a exequente se manifestou nos autos requerendo a juntada da certidão de ônus do referido imóvel, com o registro da penhora, bem como a imediata expedição do respectivo mandado de avaliação (ID 80252702 do processo de referência): EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME., já devidamente qualificada no processo em epígrafe, no qual contende com CIATOY BRINQUEDOS LTDA. E OUTROS, igualmente qualificados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada, considerando a concordância da parte executada quanto ao prosseguimento do feito sobre o bem penhorado (ID n. 79850995), vem a exequente requerer a juntada da certidão de ônus do referido imóvel com o registro da penhora e, consequentemente, pugnar pela imediata expedição do mandado de avaliação. Os executados apresentaram contrarrazões, salientando que os embargos de declaração opostos pela exequente não deveriam ser conhecidos, ante a concordância de ambas as partes com a penhora do imóvel “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW” (ID 82754569 do processo de referência): Saliente-se que os Embargados, por meio da petição de ID 79850995, delinearam que “em que pese a discrepância entre o imóvel indicado pelos réus e o imóvel objeto da presente penhora, os Executados não se opõem ao prosseguimento do feito sobre o bem ora penhorado. Em relação à referida manifestação, a Embargante peticionou nos autos solicitando a expedição de mandado de avaliação (ID 80252702). Portanto, tendo em vista a concordância de ambas as partes com a penhora do bem indicado no r. Despacho de ID 78781141, bem como em razão da inexistência de qualquer contradição ou omissão, os presentes Embargos de Declaração interpostos pela parte Exequente não devem ser conhecidos. Ao ID 82816461 do processo de referência, o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração e determinou o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 77622574, expedindo-se o mandado de avaliação e de intimação dos executados acerca da avaliação. Irresignado, a exequente interpõe agravo de instrumento, sustentando que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deixou de apreciar o pedido de complementação da penhora, mesmo com a oposição de embargos de declaração, devendo tal omissão deve ser sanada pela via recursal. Argumenta ser imprescindível o deferimento da penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos executados, para salvaguardar o crédito exequendo e a ordem de preferência da penhora. Pugna, ao final, pela penhora dos dois outros imóveis encontrados em nome dos executados, desconstituindo a penhora em momento posterior quando certificado que os bens são suficientes para saldar o débito exequendo. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista a prática de ato incompatível com o direito de recorrer nos autos de origem. De fato, observa-se que a decisão recorrida postergou a análise do pedido de reforço da penhora ao momento em que, avaliado o “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW”, se verificasse que o imóvel não era suficiente para a quitação do débito. Todavia, o magistrado assim procedeu em decorrência de pedido expresso da própria exequente no sentido de condicionar o deferimento da penhora dos outros 2 (dois) imóveis de propriedade dos executados à hipótese de o executado-proprietário não peticionar nos autos concordando com a expropriação do imóvel “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW” (ID 78608220 do processo de referência). Ocorre que os executados concordaram expressamente com a penhora sobre o imóvel “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW” (ID 79850995 do processo de referência) e reiteraram sua aquiescência em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela exequente (ID 82754569 do processo de referência). Ato contínuo, a exequente, inclusive, requereu a juntada da certidão de ônus do referido imóvel, com o registro da penhora, bem como a imediata expedição do respectivo mandado de avaliação (ID 80252702 do processo de referência). A par de tal quadro, conclui-se que as manifestações da exequente nos autos constituem acolhimento tácito da decisão ora agravada e materializa preclusão lógica pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC[1]. Consoante lição do eminente processualista Ovídio Batista, a preclusão lógica representa a “impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior”[2]. Ademais, o conhecimento e processamento deste agravo de instrumento importaria aceitação a comportamento contraditório da exequente (Venire contra factum proprium), que, num primeiro momento, subordina a análise da complementação da penhora a não concordância dos executados com a constrição do “Apartamento 605, Bloco N, SQSW 300, SHCSW” e, num segundo momento, após a aquiescência destes, recorre alegando omissão do Juízo a quo acerca da não apreciação do pedido de penhora dos outros dois imóveis em nome dos executados. Com efeito, viola o princípio da boa-fé (art. 5o, II, do CPC[3]) o comportamento processual da litigante que, após ter gerado uma expectativa na outra parte num determinado sentido, postula providência jurisdicional de forma absolutamente incoerente com a sua conduta anterior, o que, por óbvio, não pode ser admitido. Inusitado o ato da exequente de alegar a necessidade de reforço da penhora mesmo desconhecendo o valor do imóvel penhorado, bem como trazendo ao acervo probatório avaliação pormenorizada de bem que não foi objeto da constrição judicial (ID 78608225, p. 1/25 do processo de referência). Ressalte-se, a penhora levada a efeito nos autos versa sobre imóvel situado em setor nobre da capital federal, contando com área privativa de 518,60 m2 (ID 75983958 do processo de referência). 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932 do CPC[4] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[5]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 209. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;